Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALORES EXECUTADOS SEM CONSONÂNCIA SENTENÇA. CUMPRIMENTO REINAUGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese o exequente ao iniciar o cumprimento de sentença requerer a intimação do banco para efetuar o pagamento da quantia de R$ 2.342,428,54 (dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), tal valor foi corrigido, tendo em vista que para iniciar o cumprimento do julgado, no cálculo do montante devido foram inseridos valores que não estavam em consonância com a sentença proferida e que se pretendia o cumprimento.
2. Com a prolação de nova decisão foi reinaugurada a fase de cumprimento de sentença, na qual foi apresentado como valor executado, o montante de R$ 1.943.146,34 (um milhão, novecentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), observando que o montante fixado a título de honorários advocatícios se encontra correto.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.